Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ANALISADAS NO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Inexiste vício de omissão se a questão apresentada nos embargos está devidamente analisada no acórdão.
III - O embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado porque contrário aos interesses do recorrente.
IV – Embargos rejeitados.